Tribunal: TJDFT
Processo: 0718483-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. APARENTE VÍCIO DE QUALIDADE NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. DIREITO À RESCISÃO DO CONTRATO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. CONTRATOS PROVAVELMENTE COLIGADOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PRESTAÇÕES. TUTELA DE URGÊNCIA CONFIRMADA.
I. Evidenciada a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a tutela de urgência que suspende a exigibilidade das prestações do financiamento bancário em razão do inadimplemento do contrato de compra e venda de veículo automotor.
II. Sendo verossímil a alegação de existência de vício de qualidade no veículo adquirido que não foi sanado no prazo legal, o consumidor em princípio tem direito subjetivo à rescisão da compra e venda, nos termos do artigo 18, § 1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
III. Ante a aparente coligação entre o contrato de compra e venda de veículo automotor e o contrato de financiamento bancário, a inexecução do primeiro acarreta a rescisão do segundo, nos termos do artigo 54-F, caput e § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Atende ao critério da razoabilidade multa diária que respeita as especificidades da causa, não induz enriquecimento indevido e mantém o potencial coercitivo indispensável ao estímulo do cumprimento do preceito cominatório.
V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.